Tribunal: TJDFT
Processo: 0705618-07.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – FRAUDE. DEVOLUÇÃO DA QUANTIA DEPOSITADA. ANULAÇÃO DO CONTRATO - INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Na lição de Sérgio Cavalieri Filho, "dano moral é a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima" (in Programa de Responsabilidade Civil, 2a Edição, Malheiros Editores, p. 78).
2. O presente recurso pretende unicamente a condenação do banco réu em indenização por danos morais, que o autor entende devidos em decorrência da contratação fraudulenta de empréstimo consignado em seu nome.
3. É incontroverso que o réu depositou a quantia de R$ 1.893,56 na conta corrente do autor a título de empréstimo consignado e que o autor, ao tomar ciência do depósito e contestar a sua origem, devolveu a referida quantia ao réu e registrou boletim de ocorrência (ID 14575228 e 14575199 - Pág. 2/3), deixando clara a ausência de animus contrahendi.
4. Inobstante ser constatada a falha na prestação dos serviços, no caso, não restou comprovada qualquer mácula à dignidade e honra da parte autora, muito menos que ela tenha sido submetida a situação vexatória ou constrangimento capaz de lhe abalar os tributos da personalidade, porquanto o fato narrado, embora inoportuno, não se configura potencialmente hábil a causar dor, vexame, sofrimento ou humilhação que lhe cause angústia e desequilíbrio em seu bem estar.
5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
6. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
7. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre valor do proveito econômico almejado (R$ 10.000,00).